Tribunal: TJSP
Processo: 1030615-93.2013.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso – Artigos 994, inciso III e 1.021, ambos do CPC – Devolução ao órgão fracionado de todas as questões suscitadas no recurso principal – Interposição do recurso que implica superação do princípio da colegialidade – Precedentes jurisprudenciais.
Apelação – Rejeição do pedido de gratuidade de justiça – Ausência de demonstração da incapacidade econômica –

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso – Artigos 994, inciso III e 1.021, ambos do CPC – Devolução ao órgão fracionado de todas as questões suscitadas no recurso principal – Interposição do recurso que implica superação do princípio da colegialidade – Precedentes jurisprudenciais.
Apelação – Rejeição do pedido de gratuidade de justiça – Ausência de demonstração da incapacidade econômica – Súmula 481 do STJ – Possibilidade de indeferimento – Existência de elementos que não denotam insuficiência financeira – Artigo 99, §2o, do CPC – Benefício indeferido – Decisão mantida.
Recurso não provido.